Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-04.2023.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Restituição mantida – Recurso não provido.

CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão em condenar somente o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Possibilidade – Autor que decaiu na maioria de sua pretensão inicial – Pedido inicial que engloba a abusividade das tarifas de avaliação, registro e seguro, além do recálculo das prestações com redução do Custo Efetivo Total e nulidade dos encargos moratórios, na hipótese de inadimplência – R. sentença singular que julgou parcialmente procedente a demanda, somente para condenar o réu na devolução de forma simples do seguro prestamista – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC – Precedente desta E. Câmara – Condenação somente da parte autora ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência, observadas as benesses da gratuidade da justiça – Sentença reformada – Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.